Tribunal: TJPA
Processo: 0014489-60.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014489-60.2014.8.14.0301
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, CARLOS DA COSTA VIANA, JULIO CEZAR HENRIQUES MAIA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA, CARLOS DA COSTA VIANA, JULIO CEZAR HENRIQUES MAIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. A AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO ESTADO DO PARÁ IMPLICA NO NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DA VANTAGEM DENOMINADA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI) POR LONGO PERÍODO. INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO. DESCABIMENTO. VERBA DE CARÁTER
PROPTER

LABOREM
. NATUREZA TRANSITÓRIA. PRECARIEDADE QUANTO AO SEU PAGAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO NÃO CONFIGURADO. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ NÃO CONHECIDO. APELOS INTERPOSTOS PELOS AUTORES E MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

DO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ.

1.1. É de sabença que existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime o entendimento no sentido de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. Assim, o recurso somente deve ser analisado caso o seu provimento possa ser útil ao recorrente, ou seja, caso seja capaz de gerar uma melhora na situação fática da parte.

1.2. No caso vertente, observa-se que a sentença jugou totalmente improcedente o pedido ventilado na peça vestibular, de modo que a interposição do recurso pelo ente estadual se mostra desnecessário ante a ausência de prejuízo sofrido.

2. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

2.1. O órgão do Ministério Público poderá recorrer, quer atue como parte, quer funcione como fiscal da lei na qualidade de
custos legis
. Inteligência do artigo 996 do CPC.

2.2. É firme o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para recorrer nos processos em que oficiou como
custos legis,
ainda que se trate de controvérsia relativa aos direitos individuais disponíveis e as partes estejam representadas por advogados.

3. MÉRITO.

3.1. A parcela denominada gratificação de tempo Integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho, possuindo, portanto, natureza transitória, não se incorporando à remuneração do servidor. Inteligência do artigo 137 c/c parágrafo único do artigo 118 da Lei Complementar Estadual nº 5.810/94.

2.2. Descabe, ainda, falar em direito adquirido face à Administração Pública à percepção dos valores a título de gratificação, tampouco direito à incorporação da referida vantagem, haja vista que a percepção da Gratificação por Tempo de Serviço por longo período não justifica a sua inclusão na remuneração em favor do servidor. Ademais, o seu caráter transitório justifica a possibilidade de supressão sem que ocorra violação à irredutibilidade dos vencimentos.

4. Recurso do Estado do Pará não conhecido. Recursos dos autores e do Ministério Público conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e conhecer os recursos de apelação interpostos pelos autores e pelo Ministério Público estadual e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 (dezoito) aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 26 de maio de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXM°. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÕES interpostas por CARLOS DA COSTA VIANA e JÚLIO CEZAR HENRIQUE MAIA, autores, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e pelo ESTADO DO PARÁ, réu, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, proc. nº 0014489-60.2014.8.14.0301, julgou improcedente o pedido.

Na origem, os apelantes/autores ajuizaram a ação ao norte mencionada, na qual historiaram que são servidores da Secretaria Estadual de Transportes deste Estado e desde 1998 recebem a gratificação de tempo integral no percentual de 70% (setenta) por cento sobre a remuneração. Entretanto, em fevereiro/2014, foi excluído de seus rendimentos a aludida gratificação por intermédio do Decreto nº 954, de 24/01/2014.

Nas razões meritórias, sustentaram fundamentos a respeito do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos, tendo postulado a procedência do pedido quanto à incorporação da Gratificação de Tempo Integral (GTI).

Proferida a sentença no id. 2112793, págs. 01/05, o juízo de origem julgou improcedente o pedido ao fundamento da transitoriedade da vantagem perseguida.

Inconformados com esse pronunciamento, os autores interpuseram recurso de apelação (id. 2112794, págs. 02/08) e, após breve explanação dos fatos, sustentaram que o fato de perceberem a referida gratificação por período superior a 7 (sete) anos, enseja a habitualidade da percepção da vantagem, fato que afasta o fundamento relativo à provisoriedade.

Esclareceram que a vantagem possui natureza salarial e que era paga em razão da inexistência de plano de cargos e salários da Secretaria de Transporte/SETRAN.

Sustentaram, igualmente, que a supressão da referida vantagem afrontou o princípio do direito adquirido previsto no artigo 5, XXXVI, da CR/88.

Asseveraram que a gratificação não é decorrente do exercício de função de confiança ou cargo comissionado, mas sim em prestação de serviço por tempo integral.

Citaram doutrinas que entendem serem aplicáveis à tese exposta.

Postularam o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento com vistas a reforma do pronunciamento atacado e, consequentemente, a procedência do pedido ventilado na peça vestibular.

O Estado do Pará apresentou igualmente recurso de apelação (id. 2112795, págs. 03/12) e, após breve explanação dos fatos, argumentou fundamentos a respeito da impossibilidade de incorporação da Gratificação de Tempo Integral (GTI), ante a sua natureza transitória; discorreu sobre a vinculação da Administração Pública ao princípio da legalidade; falou a respeito dos juros e da correção monetária, que devem ser aplicados nos moldes do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, postulando, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

O Ministério Público também interpôs apelação (id. 2112796, págs. 03/31), arguindo, em suma, que a função desempenhada pelos autores não se enquadraria nos pressupostos exigidos para a percepção da Gratificação por Tempo Integra. Diz que a vantagem em questão foi desfigurada do seu caráter “
pro labore faciendo”
e passou a fazer parte da natureza do cargo, integrando, assim, a remuneração deles, pelo que sustenta ser incabível a retirada da vantagem.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id.
2112797, págs. 03/12), arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade do Ministério Público na defesa de direito individual heterogêneo, conforme precedente que cita. No mérito, sustentou razões para a manutenção da sentença atacada, uma vez que a vantagem reclamada possui natureza transitória.

O feito seguiu seu trâmite legal, subindo após a este grau, cabendo-me a sua relatoria.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2255495, págs. 01/10, pronunciou-se pelo não conhecimento da apelação do Estado do Pará ante a ausência de interesse processual e pelo conhecimento e desprovimento dos recursos dos autores e do Ministério Público.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço as apelações e passo às suas análises.

DO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ.

É de sabença que existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime o entendimento no sentido de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. Assim, o recurso somente deve ser analisado caso o seu provimento possa ser útil ao recorrente, ou seja, caso seja capaz de gerar uma melhora na situação fática da parte.

No caso vertente, observa-se que a sentença jugou totalmente improcedente o pedido ventilado na peça vestibular, de modo que a interposição do recurso pelo ente estadual se mostra desnecessário ante a ausência de prejuízo sofrido.

Desse modo, diante da ausência de interesse recursal, não conheço da apelação interposta pelo Estado do Pará.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Sobre essa prefacial, sustenta o Estado do Pará em contrarrazões (id. 2112797, págs. 03/12), que o recurso intentado pelo Ministério Público não comporta conhecimento, uma vez que a ação originária trata de direito individual, de modo que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC, que assim dispõe:

"Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I - interesse público ou social;

II- interesse de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Parágrafo Único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público".

No entanto, o órgão do Ministério Público poderá recorrer, quer atue como parte, quer funcione como fiscal da lei na qualidade de
custos legis
, segundo expressamente estabelece o artigo 996 do CPC,
verbis
:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Ademais, é firme o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para recorrer nos processos em que oficiou como
custos legis
, ainda que se trate de controvérsia relativa aos direitos individuais disponíveis e as partes estejam representadas por advogados. Nesse sentido, (AgRg no REsp 1.491.890/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/8/2016, DJe 19/8/2016; (RE 571.969, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 12/3/2014, Acórdão eletrônico DJe-181 Divulg 17-9-2014 Public 18-9-2014; (RMS 27.455/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 3/11/2011, Dje 21/11/2011).

Em sendo assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelo Ministério Público estadual.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postularam os autores compelir o Estado do Pará a incorporar em seus contracheques a vantagem denominada Gratificação de Tempo Integral (GTI), uma vez que referida parcela foi suprimida de sua remuneração por ato unilateral da Administração Pública Estadual.

Considerando que tanto os recursos dos autores, quanto o do Ministério Público tratam da mesma matéria de fundo, qual seja, o direito à incorporação da Gratificação de Tempo Integral (GTI) em favor da autora, ambos os apelos serão apreciados conjuntamente.

Dito isso, consta-se que a controvérsia meritória repousa na inconformidade dos apelantes com a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que julgou totalmente improcedente o pedido formulado por eles sob o fundamento da transitoriedade da vantagem denominada Gratificação por Tempo Integral (GTI).

De início, vale ressaltar a natureza das gratificações, que são retribuições por serviços comuns prestados em condições especiais, posto que concedidas, mantidas, suprimidas ou reduzidas por interesse, necessidade e disponibilidade orçamentária da Administração Pública. Desse modo, as referidas vantagens são eventuais e transitórias, não se incorporando à remuneração dos servidores para qualquer efeito que seja.

Percebe-se, então, que as vantagens pecuniárias são concedidas pela Administração Pública a seus servidores em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço comum (
propter laborem
), daí porque a gratificação é, por índole, transitória e precária.

No caso vertente, extrai-se do acervo probatório que os autores/apelantes são servidores públicos deste Estado no cargo de Servente e Auxiliar Admirativo, lotados na Secretaria de Transporte, e que percebiam em seus contracheques a Gratificação por Tempo Integral (GTI) na proporção de 70% (setenta por cento) dos seus vencimentos base (tendo sido,
a referida gratificação, suprimida da remuneração deles através do Decreto nº 954, de 24 de janeiro de 2014 (id. 2112786, pág. 28).

No que se refere à Gratificação por Tempo Integral (GTI), tem-se que tal modalidade de vantagem encontra-se prevista no art. 132, inciso V, c/c art. 137, §§ 1º e 2º, ambos do Regime Jurídico Único Estadual (RJU), lei nº 5.810/1994, que assim dispõe:

“Art. 132 - Ao servidor serão concedidas gratificações:

V - pelo regime especial de trabalho.”

(...)

“Art. 137 - A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§ 1°. - As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a) pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo;

b) pela dedicação exclusiva, a gratificação variará entre 50% (cinqüenta por cento) e 100% (cem por cento) do vencimento atribuído ao cargo.

§ 2°. - A concessão da gratificação por regime especial de trabalho, de que trata este artigo, dependerá, em cada caso, de ato expresso das autoridades referidas no art. 19 da presente lei.”

Da análise do dispositivo citado, conclui-se que a vantagem será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho ou em setor específico dentro do órgão ao qual o servidor labore.

Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços nas condições legais estabelecidas.

Por outro lado, não há que se falar em direito adquirido face à Administração Pública à percepção dos valores a título de gratificação, tampouco direito à incorporação da referida vantagem, haja vista que a percepção da Gratificação por Tempo de Serviço por longo período não justifica a sua inclusão na remuneração em favor do servidor. Ademais, o seu caráter transitório justifica a possibilidade de supressão sem que ocorra violação à irredutibilidade dos vencimentos.

Na mesma linha do explanado, os precedentes desta Casa:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PARCELA DE CARÁTER EVENTUAL.

1- A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e diz respeito à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho; sendo, portanto, uma vantagem pro labore faciendo; 2- As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração para qualquer efeito, nos termos do art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

3- O recebimento da gratificação por vários anos ininterruptos não afasta seu caráter de eventualidade, sendo vantagem que não integra a remuneração e não deve ser incorporada à aposentadoria, salvo previsão legal nesse sentido;

(...)

(2018.01427347-83, 189.280, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-09, Publicado em 2018-05-03)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DAS IMPETRANTES/APELANTES DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL NO PERCENTUAL DE 70% (SETENTA POR CENTO). DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO PRESENTE RECURSO, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DO PARQUET ARGUIDA PELO APELADO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DO PARQUET REJEITADA. MÉRITO.

ANULAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. PEDIDO DE REINCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 70% (SETENTA POR CENTO) À TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. CONCESSÃO DA VERBA A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

2. Mérito. A Gratificação de Tempo Integral, estabelecida no art. 137 da Lei Estadual n. 5810/94, será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

3. Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor e, o fato do Apelado ter reduzido o percentual da Gratificação de Tempo Integral de 70%(setenta por cento) para 30% (trinta por cento) não implica em qualquer ilegalidade ou abuso.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

(2018.01678418-75, 189.110, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-26, Publicado em 2018-04-30)

Assim, observando, tanto a legislação que regula a Gratificação de Tempo Integral (GTI), quanto o entendimento jurisprudencial sobre o tema, não há o que se falar em direito adquirido desta, em função do tempo que o servidor a percebeu, isso porque esse benefício não incorpora a seus vencimentos, dado o seu caráter precário, não merecendo, em consequência, qualquer reforma a decisão do juízo de piso

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação.

É como voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/05/2020